Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-18.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002031-18.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), BEATRIZ SOARES DE SOUSA - CPF: 608.805.843-94 (RECORRIDO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1002031-18.2024.8.11.0045.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDA: BEATRIZ SOARES DE SOUSA.

Data de Julgamento: 2 a 5/12/2024.

súmula de julgamentO – art. 46 da lei nº 9.099/1995.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA POR FALTA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MORAL DEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DA CULPA DO SERVIÇO – prequestionamento – descabimento – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamentO – art. 46 da lei nº 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, condenando o reclamado a pagar a importância de R$ 2.000,00, a título de danos morais (id. 249271122).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, no caso concreto, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva, por se tratar de suposto dano ocasionado pela omissão do ente municipal, sendo necessária para configuração a comprovação da culpa ou dolo do agente, além do nexo causal entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido.

Afirma que foi comprovada a existência de placa de sinalização vertical e que o acidente ocorreu no período matutino, por inobservância da reclamante que perdeu o controle da direção e caiu de sua motocicleta.

Alega que a lombada em questão existe desde junho de 2022, e que naquele período houve um recapeamento asfáltico, impossibilitando de se proceder com a repintura da lombada, o que não importa dizer que não havia sinalização acerca da existência do redutor de velocidade. Ao final, prequestiona a matéria tratada nos autos e pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer reforma da decisão recorrida e a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença deve ser mantida.

6.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trata, em seu capítulo VII, sobre a sinalização de trânsito da seguinte forma:

Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em:

I - verticais;

II - horizontais;

(...)

Art. 88.
Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada,
vertical e horizontalmente
, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação
.

Parágrafo único. Nas vias ou
trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada
.

(...)

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º
O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
.

7.

Ressalta-se que a responsabilidade por “
implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário” competem
, nas vias rurais (estradas e rodovias), aos órgãos e entidades rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
, no âmbito de sua circunscrição, conforme art. 21, inciso III do CTB.

8.

In casu
, restou comprovado que, apesar de constar na via uma placa vertical indicando a existência do quebra-molas (id. 249271107),
a lombada não estava devidamente pintada,
ausente
, portanto,
a sinalização horizontal
.

9.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

10.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

11.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024